Tribunal: STF
Processo: RE 1419547
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 851, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO AGRÁRIO. TITULAÇÃO DEFINITIVA. LEI Nº 13.001/2004. REGULAMENTAÇÃO. 



    1. Uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o pedido de titulação de imóvel rural localizado em assentamento agrário, não pode o INCRA deixar de dar prosseguimento ao requerimento de titulação de domínio. 



    2. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 870, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 20, II e § 2º; e 91, § 1º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 881, p. 10):



    “(...) embora tenha reconhecido a necessidade de anuência prévia do Conselho de Segurança Nacional para a alienação final das terras públicas em discussão nestes autos, julgou procedente o pedido dos autores para condenar o INCRA a promover, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do trânsito em julgado da sentença, a demarcação e demais atos necessários à titulação definitiva do Lote 23 do Projeto de Assentamento Jaciretã III, ocupado pelos autores, incluído aí a busca pela anuência do Conselho de Defesa Nacional (...)”



    Defende, ainda, que há necessidade de assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional para posterior titulação do lote de assentamento localizado em zona de fronteira.



    Por fim, requer o afastamento da condenação imposta na sentença e confirmada pelo acórdão recorrido, até que sejam cumpridos todos os requisitos para titulação da área em disputa.



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 893).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Convém transcrever as razões de decidir do juízo de primeira instância (eDOC 851, p. 7-9):



    “As condições para a titulação estão, dentre outros normativos, previstas no artigo 18 da Lei Federal nº 8.629/1993, a qual foi alterada sucessivas vezes, possuindo com redação vigente à época da propositura da demanda a conferida pela Lei Federal nº 13.001/2014, de 20 de junho de 2014: 



    (...)



    Com efeito, o documento do evento 1/OUT39 comprova a outorga do título de domínio, sob condição resolutiva, pelo INCRA ao demandante. 



    Não fosse isso suficiente, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 18, §3º, da Lei Federal nº 8.629/1993 para a titulação do lote ocupado pelo autor decorre: a) da prova de residência e exploração econômica do imóvel no qual residente o requerente, conforme relatório apresentado pelo INCRA (evento 321/PROCADM55, pp. 25/29); e b) da demarcação topográfica imobiliária, a qual, embora não tenha especificado no caso concreto as coordenadas de cada um dos lotes, não impediria a titulação, uma vez que esta pode ser promovida, inclusive, de forma coletiva, determinando-se a fração ideal a ser destinada a cada assentado, nos termos do artigo 5º, inciso II, e § 3º, da Instrução Normativa INCRA nº 97/2018. 



    A propósito, não há que se falar que a aprovação de projetos de assentamento estaria condicionada à anuência do Conselho de Defesa Nacional, órgão de consulta do Presidente da República (artigo 91 da CRFB/88), não tendo competência para julgamento acerca dos critérios e das condições de utilização das áreas localizadas em faixa de fronteira. 



    Conquanto não esteja alheio às dificuldades encontradas pela Administração na adoção de políticas públicas de regularização de assentamentos, não há como acolher as alegações do demandado de que a postergação dos direitos dos autores se justificaria pela adoção de prioridades de governo e reserva do possível, sobretudo porque a implantação do Projeto de Assentamento Jaciretã iniciou-se há mais de 30 (trinta) anos. 



    A invocação da reserva do possível - embora possa ser aceita em situação excepcionais - não pode servir de simples escudo retórico e argumentativo para se descumprir imposições legais. 



    (...)



    Por fim, destaca-se que, em relação ao postulante, o pedido restringe-se à condenação do INCRA a registrar o loteamento do Projeto de Assentamento, de modo a possibilitar o registro do título de domínio que lhe foi outorgado, pelo que é cogente o juízo de procedência do pedido. 



    É oportuno salientar, ainda, que, com relação à futura emissão de Título Definitivo de Propriedade, como bem alertado pelo INCRA, a Lei nº 13.001/2014 alterou as disposições acerca do valor da alienação, condições de pagamento, encargos, etc., condicionando as novas definições à edição de regulamento, ainda não produzido. Assim, conquanto não haja nos autos comprovação de que a parte autora cumpriu com as condições resolutivas do Título de Domínio que já lhe foi concedido (ev. 01/OUT39), a nova regulamentação da matéria, aparentemente, será mais benéfica aos assentados, cabendo então a oportuna correção e adequação do documento já emitido com o fim de estabelecer as novas condições resolutivas para a transferência definitiva da propriedade.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à matéria debatida, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nºs 8.629/93 e 13.001/14). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Nesse sentido: RE 1.379.558, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.08.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente